Tribunal: TJDFT
Processo: 0708361-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL DE CAMPANHA. LEI No 13.979, DE 06/02/2020. COVID-19. DISPENSA DE LICITAÇÃO. EMERGÊNCIA. HABILITAÇÃO. REQUISITOS TÉCNICOS. NÃO ATENDIDO. DESCLASSIFICAÇÃO. LESIVIDADE NÃO DEMONSTRADA.
1. É possível ocorrer dispensa de licitação quando ficar claramente caracterizada urgência de atendimento a situações que possam ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, como no caso de construção de Hospitais de Campanha para atendimento de pacientes em tratamento vítimas de COVID-19.
2. A seleção para a contratação de empresa mediante dispensa de licitação emergencial não dispensa a análise da capacidade técnica compatível com a complexidade e o porte do objeto a ser contratado, bem como os requisitos relacionados à habilitação jurídica e à qualificação econômico-financeira, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei no 8.666/1993.
3. A contratação emergencial, que dispensa prévia licitação não exime, contudo, eventual apuração de responsabilidade por ato excessivo ou com desvio por parte autoridade administrativa, acaso tenha deliberado contratar sem atentar-se a princípios constitucionais maiores inerentes à tutela do interesse público. Afinal, a dispensa de licitação não constitui carta branca para contratação descriteriosa ou contrária ao interesse comum. Somente não se presta à atuação judicial para afastar escolhas discricionárias incompatíveis com os limites da competência jurisdicional.
4. Não há como o Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes, a não ser em caso de ilegalidade manifesta, o que não se verifica no caso presente ante mera hipótese de dispensa emergencial de licitação.
5. Mandado de segurança conhecido. Segurança denegada.